Tribunal: TJPA
Processo: 0808657-57.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0808657-57.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: JOSIANE RAYOL DE BRITO

SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

INTERESSADO: ARI SOUSA DOS SANTOS

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Conflito Negativo de Competência. Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Configuração de Relação Íntima de Afeto, Ainda que Sem Coabitação ou Vínculo Formal. Condutas Típicas de Violência Psicológica, Moral e Física. Perseguição, Ameaça e Lesão Corporal. Aplicação da Lei nº 11.340/2006. Incidência do Art. 5°, Inc. III, da Lei Maria da Penha. Inaplicabilidade Dos Institutos da Lei

Nº 9.099/95. Competência da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Conflito Conhecido e Procedente. Decisão Unânime.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre o Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal e o Juízo da 3ª Vara Criminal, ambos do Distrito de Icoaraci/PA, no âmbito de inquérito policial que apura os delitos de lesão corporal, ameaça e perseguição, supostamente praticados por Ari Sousa dos Santos contra Josiane Rayol de Brito.

2. Consta dos autos que a vítima e o acusado mantiveram relação íntima de afeto por aproximadamente um 01 (ano), com posterior rompimento, seguido de episódios de perseguição, vigilância, ameaças e agressões, configurando contexto de violência psicológica, moral e física baseada no gênero.

II. Questão em discussão

3. Definir se o contexto dos fatos caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 5º da Lei nº 11.340/2006, e, consequentemente, se a competência para processar e julgar o feito é da 3ª Vara Criminal, Vara Especializada, ou da Vara do Juizado Especial Criminal.

III. Razões de decidir

4. Cumpre destacar que, a Lei nº 11.340/2006 se aplica a qualquer situação de violência física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial, ocorrida no âmbito de relação íntima de afeto, independentemente de coabitação, consoante dispõe o artigo 5º, inciso III, da referida norma.

5. Destaca-se que a narrativa dos autos evidencia relação íntima pregressa entre vítima e agressor, suficiente para atrair a incidência da Lei Maria da Penha, segundo o dispositivo supracitado.

6. A recente alteração legislativa introduzida pela Lei nº 14.550/2023, ao inserir o artigo 40-A na Lei nº 11.340/2006, reforça que a aplicação da norma protetiva independe da motivação da violência, das condições pessoais das partes ou da existência de vínculo formal.

7. Nos termos do art. 41 da Lei nº 11.340/2006, é expressamente vedada a aplicação dos institutos da Lei nº 9.099/95 aos casos de violência doméstica e familiar, afastando-se, portanto, a competência do Juizado Especial Criminal.

8. Considerando a existência de Vara Especializada em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher no distrito de Icoaraci/PA, bem como verificado que os supostos delitos em análise ocorreram em desfavor de mulher em contexto de relação íntima de afeto, pretérita ao fato, impõe-se o reconhecimento da competência da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, a qual detém competência privativa para os casos de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (Resolução nº 23/2011).

IV. Dispositivo e tese

9. Conflito negativo de competência conhecido e procedente, para declarar a competência do Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA para processar e julgar o feito.

Tese de julgamento
: “1. A existência de relação íntima de afeto, ainda que sem coabitação, vínculo formal ou dependência econômica, é suficiente para atrair a aplicação da Lei nº 11.340/2006, nos termos do artigo 5º, inciso III”. 2. “As condutas de perseguição, ameaça, ofensa e lesão corporal praticadas contra mulher, no contexto de relação íntima pregressa, caracterizam violência de gênero, atraindo a competência da Vara Especializada”. 3. “É vedada a aplicação dos institutos da Lei nº 9.099/95 aos casos de violência doméstica, conforme disposto no artigo 41 da Lei nº 11.340/2006".

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, inc. III, 7º, incs. II e V, 40-A e 41; Lei nº 14.550/2023; CPPB, art. 78, inc. IV.

Jurisprudência Relevante
: TJDFT, Acórdão nº 1977944, 0750117-45.2024.8.07.0000, Relator: Des. Nilsoni de Freitas Custodio, Câmara Criminal, j. 12/03/2025, DJe 26/03/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e julgá-lo procedente, para declarar a competência da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, para processamento e julgamento do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
, tendo como suscitante o
Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Criminal de Icoaraci/PA
, e como suscitado o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Icoaraci/PA
, nos autos do
Inquérito Policial nº 0800771-83.2025.8.14.0201
, instaurado para apuração da prática de possível lesão corporal, ameaça e perseguição, tendo como
vítima Josiane Rayol de Brito
e como suposto
autor Ari Sousa dos Santos
.

Consta dos autos que, após relatório final feito pela autoridade policial da Divisão Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM/Icoaraci/PA, os autos foram recebidos na
3ª Vara Criminal de Icoaraci/PA
, a qual remeteu o Inquérito Policial concluído ao MPE para manifestação.

Por sua vez, o
Parquet
se manifestou pela
necessidade de arguição de exceção de incompetência de juízo em razão da matéria
, fundamentando sua manifestação na ausência de relação que se enquadre no que dispõe o art. 5° da Lei 11.340/2006, ou seja, não se trata de relação íntima de afeto em âmbito familiar ou doméstico.

Dessa maneira, o douto
Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
, acolhendo o parecer ministerial,
declarou-se incompetente para processar e julgar o feito
e determinou que os autos fossem encaminhados à
Vara do Juizado Especial Criminal de Icoaraci/PA.

Recebidos os autos no
Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal de Icoaraci/PA
, o magistrado instou o Ministério Público para se manifestar sobre o caso, o qual, em conclusão,
requereu a suscitação do conflito de competência
, aduzindo que
o delito ocorreu em âmbito de violência doméstica
, além de que, o art. 41 da Lei nº 11.340/2006 dispõe que, em casos de violência doméstica, não haverá aplicação da Lei dos Juizados Especiais, a Lei nº 9.099/95.

Por sua vez, o
Juízo da Vara do Juizado Especial de Icoaraci/PA
acolheu o parecer ministerial e
suscitou o presente conflito de competência
, alegando estar configurada a violência de gênero, em relação à vulnerabilidade da vítima pelo fato de ser mulher, assim como pela impossibilidade de se considerar infração de menor potencial ofensivo.

Remetidos os autos a este Gabinete por distribuição, determinou-se o encaminhamento do feito ao Ministério Público de 2° grau para manifestação acerca do conflito.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
competência do Juizado Especial Criminal Distrital de Icoaraci/PA
, para processar e julgar os
Autos de Inquérito Policial nº 0800771-83.2025.8.14.0201
.

É o relatório.

OBS
: Incluir na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do conflito
.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir razão ao
Juízo da

Vara do Juizado Especial Criminal de Icoaraci/PA
, ora suscitante.

O objeto do presente conflito negativo é definir o juízo competente para processar e julgar o inquérito instaurado para apurar a conduta do acusado Ari Sousa dos Santos, o qual praticou, em tese, o
crime de lesão corporal e ameaça
(art. 129,
caput
e art. 147, §1º, ambos do CPB) ou
perseguição contra mulher por razões da condição de sexo feminino em contexto de violência doméstica por violência psicológica e moral
(art. 147-A, §1º, inciso II, do CPB c/c art. 7º, incisos II e V, da Lei nº 11.340/2006), em desfavor de
Josiane Rayol de Brito
.

Compulsando os autos, verifica-se que a vítima afirmou, em sede de inquérito, que
manteve relações íntimas com o acusado por cerca de 01 (um) ano, e, depois de um determinado período, este passou a apresentar comportamentos supostamente abusivos
, como, por exemplo, se exaltar e cobrar explicações ao encontrar a ofendida tendo contato com outro homem. Dessa maneira,
a vítima alegou ser constantemente perseguida e vigiada pelo acusado
, que
a injuriava e a ameaçava de morte
, situação essa que culminou em suposta
lesão corporal
em desfavor da ofendida.

Constata-se que, a presente ação, apesar de relatada pela autoridade policial,
não conta com denúncia formalizada com capitulação penal definida
, em razão da
divergência de entendimento
entre as manifestações do Ministério Público de 1° Grau e a dos Juízos
a quo
.

Dessa maneira, para prosseguir com a questão referente ao mérito, o qual definirá o Juízo competente para processar e julgar o feito, pontua-se os fundamentos elencados pelo
Juízo da 3ª
Vara Criminal de Icoaraci
/PA
, ora suscitado, o qual alega em sua decisão de declínio de competência, à ID 26530193, que o caso não se caracteriza como violência doméstica, pois não há relação familiar ou doméstica entre o réu e a vítima, deixando de observar a possibilidade de relação íntima de afeto,
in verbis:

“Acontece que, após análise minuciosa dos presentes autos, é possível observar que a 3ª Vara Distrital de Icoaraci-Belém/PA é incompetente para analisar a ocorrência do presente caso no crime previsto no art. 129, caput, do CPB, uma vez que, considerando o teor da Resolução nº 023/2011-GP, que estabeleceu a competência privativa da 3ª Vara Criminal de Icoaraci para os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, crimes contra a criança e adolescente, verifica-se que o crime do art. 129, caput, do CPB, no presente caso, não se enquadra na competência da sobredita Vara, visto que entre vítima e o indiciado não há relação que se encaixe nas previstas no art. 5º da Lei 11.340/2006.

(...)

O processo veio distribuído para esta Vara, sendo que o Ministério Público arguiu a exceção de incompetência deste Juízo em razão da matéria, tendo em vista que não subsiste relação doméstica ou familiar entre as partes.

Assim, entendo pela incompetência deste juízo para atuar no presente feito, que deve ser apreciado e julgado no âmbito de vara do juizado especial criminal, por se tratar de competência absoluta em razão da matéria, por óbvio, se sobrepõe à competência desta vara criada para atuar em crimes de violência doméstica e contra crianças e adolescentes, estabelecida para fins de organização judiciária”.

Ante o exposto, verifica-se que a controvérsia do caso em questão consiste em
verificar se o fato delituoso se amolda ou não ao conceito de violência doméstica contra a mulher
, nos termos do art. 5º da Lei Maria da Penha. Necessário destacar que, a argumentação supracitada não encontra abrigo, diante do entendimento consolidado da jurisprudência pátria acerca da aplicação da Lei 11.340/2006.

Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUPOSTOS CRIMES LESÃO CORPORAL RECÍPROCA, INJÚRIA E AMEAÇA. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Brasília em face do Juízo do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, em razão de pedido de medidas protetivas de urgência no inquérito policial instaurado para apurar suposta prática de crimes lesão corporal recíproca, injúria e ameaça. O Juízo Suscitado declinou da competência para uma das Varas Criminais Comuns, ao fundamento de inexistência de violência doméstica, decisão esta contestada pelo Juízo Suscitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o caso envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo a atrair a competência do Juizado Especializado, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) se aplica

a qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause sofrimento à mulher no contexto de uma relação íntima de afeto, independentemente da coabitação
ou da existência de vínculo financeiro entre as partes.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a vulnerabilidade da mulher em casos de violência de gênero é presumida, não sendo necessária a comprovação de dependência financeira, física ou emocional para a aplicação da Lei nº 11.340/2006.

5.
A relação extraconjugal entre a vítima e o suposto agressor configura uma relação íntima de afeto nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei Maria da Penha, atraindo a incidência do regime protetivo desta norma.

6. A recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.550/2023 reforça a aplicação da Lei nº 11.340/2006 a todas as situações previstas no artigo 5º, independentemente da causa ou motivação dos atos de violência e da condição do agressor ou da ofendida.

7. Os crimes conexos, praticados no mesmo contexto fático, devem ser processados e julgados conjuntamente no Juízo Especializado, nos termos do artigo 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.

8.
O parecer da Procuradoria de Justiça corrobora a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, tendo em vista o reconhecimento da relação afetiva entre as partes e a conexão dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o
Juízo do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília.

Tese de julgamento:

1.
A Lei Maria da Penha se aplica a qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação ou vínculo financeiro, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006.

2. A vulnerabilidade da mulher em contexto de violência de gênero é presumida, sendo desnecessária a comprovação de dependência financeira, física ou emocional.

3. A competência para processar e julgar delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é do Juizado Especializado, incluindo os crimes conexos, nos termos do artigo 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.

________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III, e 40-A; Lei nº 14.550/2023; Código de Processo Penal, art. 78, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 191.030/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.12.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.080.317/GO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, REsp nº 1.913.762/GO, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.02.2023; TJDFT, Acórdão nº 1797913, rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Câmara Criminal, j. 05.12.2023; TJDFT, Acórdão nº 1766906, rel. Des. Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, j. 03.10.2023.

(TJDFT, acórdão 1977944, 0750117-45.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.)
GRIFEI

No presente caso, os elementos informativos colhidos no Boletim de Ocorrência e no Termo de Declarações evidenciam, de maneira inequívoca, que
a vítima Josiane Rayol de Brito e o autor dos fatos Ari Sousa dos Santos mantiveram, por aproximadamente 01 (um) ano, uma relação íntima, ainda que não formal, permeada por convivência pessoal e afetiva
.

A narrativa demonstra que, encerrado o vínculo, o suposto agressor passou a adotar condutas típicas de controle, perseguição, violência verbal e ameaça, inclusive com agressão física recente, fatos que revelam uma dinâmica típica de violência baseada no gênero.

Nesse contexto, não há como desconsiderar a incidência da Lei nº 11.340/2006, sendo irrelevante, para fins de definição de competência, o fato de a relação ter sido não formalizada, eventual, remunerada ou sem coabitação. O que a lei exige é a existência de
relação íntima de afeto pretérita
, circunstância que resta suficientemente demonstrada nos autos.

Ademais, a recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.550/2023, ao inserir o artigo 40-A na Lei Maria da Penha, reforçou a diretriz de que a aplicação da norma independe de qualquer juízo sobre a causa ou motivação da violência, bem como da condição econômica, social, educacional, cultural, física ou etária da ofendida ou do agressor.

Portanto, as circunstâncias dos autos amoldam-se com precisão ao disposto no artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006, não remanescendo dúvida quanto à configuração do contexto de violência doméstica e de gênero.

Dessa maneira, nos termos do art. 41 da Lei nº 11.340/2006,
é vedada a aplicação dos institutos da Lei nº 9.099/95 aos casos de violência doméstica, afastando-se, de plano, a competência da Vara do Juizado Especial Criminal
.

Ante o exposto,
conheço do conflito negativo de competência e o julgo procedente
, determinando o processamento e julgamento do feito pelo
Juízo de Direito da

3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA
.

É o voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/06/2025